Tribunal: TJPA
Processo: 0845232-05.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845232-05.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ROSILDA RAMOS DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO EM FACE DE ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Agravo Interno interpostos, respectivamente, pelo Município de Belém e pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra decisão monocrática que, à luz da tese fixada no Tema 1.002 do STF, manteve a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. O Município pleiteia o afastamento da condenação e a Defensoria, por sua vez, requer a majoração da verba honorária, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Município de Belém ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual, mesmo diante do cumprimento espontâneo da obrigação de fazer; e (ii) estabelecer se, tendo sido mantida a condenação em honorários, é obrigatória a majoração da verba em grau recursal, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual é devida, mesmo que esta integre a estrutura do próprio ente, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), cuja tese tem eficácia vinculante. A verba honorária não se destina à remuneração individual dos defensores, mas ao fortalecimento institucional da Defensoria Pública, sendo expressamente vedado seu rateio. O cumprimento parcial ou posterior da obrigação de fazer não afasta a sucumbência processual, pois a resistência inicial do Município atrai a incidência do princípio da causalidade. O valor fixado a título de honorários (R$ 1.000,00) é compatível com os critérios legais e jurisprudenciais, não havendo afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Estando preenchidos os requisitos legais – decisão publicada sob a égide do CPC/2015, recurso desprovido e existência de condenação anterior – impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A majoração de honorários em grau recursal é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, conforme orientação do STJ e deste Tribunal. É proporcional e adequado majorar os honorários de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, considerando o trabalho adicional realizado pela Defensoria Pública em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso do Município de Belém desprovido. Recurso da Defensoria Pública do Estado do Pará provido.
Tese de julgamento
: 1.
É devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando esta atua contra o ente ao qual pertence, conforme fixado no Tema 1.002 do STF.

2.

O cumprimento da obrigação após o ajuizamento da ação não afasta a sucumbência processual, quando presente resistência injustificada.

3.

É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, desde que preenchidos os requisitos legais.

4.

A majoração de honorários em grau recursal constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador.

5.

A fixação e majoração de honorários devem observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/2015, respeitando a razoabilidade, proporcionalidade e a natureza da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º, 11 e 16; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023, Plenário; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.897.039/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 05.12.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0802749-76.2018.8.14.0028, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 11.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0015047-71.2016.8.14.0039, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0806773-46.2023.8.14.0005, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 02.06.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de interposto pelo Município de Belém e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recursos de AGRAVO INTERNO interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos (id.

23784562):

“(...) Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente o julgado, nos termos da fundamentação ao norte lançada. Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição. Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.”

Em suas razões, o Município de Belém alega que a decisão monocrática merece reforma por ter mantido a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo diante do cumprimento espontâneo da obrigação de fazer anteriormente determinada.

Argumenta que a Defensoria Pública, por sua natureza institucional e função pública, não atua em nome de interesses próprios, mas em benefício da coletividade, sendo, portanto, indevida a condenação de ente público ao pagamento de verba sucumbencial em seu favor.

Acrescenta que eventual elevação dos honorários violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, gerando oneração indevida ao ente municipal.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e afastar a condenação do Município de Belém ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública (id. 24912473).

Na sequência, a Defensoria Pública do Estado do Pará também interpôs Recurso de Agravo de Interno (id. 25180641). Em suas razões, a agravante sustenta que, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, a relatora deixou de observar o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, que impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados anteriormente, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Alega, ainda, que a decisão recorrida omitiu-se quanto à referida majoração, configurando afronta ao dispositivo legal supracitado, cuja aplicação é obrigatória e não discricionária.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e proceder à majoração dos honorários sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, conforme disposto no art. 85, §11, do CPC.

A Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (id.26244141), no qual suscitou a manutenção da decisão agravada, destacando que o recurso interposto pelo Município possui natureza meramente protelatória.

O MUNICÍPIO DE BELÉM não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Conforme relatado, os recursos de Agravo Interno pretendem a alteração da decisão monocrática de ID 23784562, na qual se negou provimento à apelação interposta pelo Município de Belém, mantendo-se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Pará, em consonância com o Tema 1.002 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Considerando que ambas as partes apresentaram recurso e que as alegações são distintas, eles serão analisados separadamente.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública é indevida. Alega que tal condenação implica indevida transferência de recursos públicos entre entes federativos, sem previsão legal, e que não se coaduna com o princípio da solidariedade estatal.

Argumenta, por fim, que a majoração dos honorários não se justifica, pois o valor fixado já observava os critérios do art. 85, §2º, do CPC/2015, sendo o aumento pretendido desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido.

Em que pese os argumentos expendidos, não há razões que justifiquem a reforma da decisão monocrática, que se mostra amparada em sólida jurisprudência e na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral.

Conforme assentado por esta Relatoria na decisão agravada, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta patrocina, com êxito, a defesa de parte hipossuficiente em face de qualquer ente público, inclusive o próprio ente ao qual pertence.

A tese fixada no Tema 1.002 do STF é clara e objetiva nesse sentido, não havendo margem para interpretações restritivas, sobretudo quando se observa que a verba sucumbencial não se destina à remuneração pessoal de defensores públicos, mas ao fortalecimento institucional da Defensoria Pública, vedado expressamente o seu rateio entre os membros da instituição.

No caso concreto, a condenação em honorários sucumbenciais decorre da resistência injustificada do Município de Belém à pretensão da parte autora, o que atrai a incidência do princípio da causalidade.

O fato de ter sido cumprida, ainda que parcialmente, a obrigação imposta, não afasta a consequência jurídica da sucumbência processual.

Ademais, como assentado na sentença de origem e reiterado na decisão ora agravada, a atuação da Defensoria Pública deu-se em benefício de cidadã em situação de vulnerabilidade, cujo direito fundamental à saúde restava ameaçado, circunstância que agrava a responsabilidade do ente federado pela resistência judicial empreendida.

Quanto à alegação de afronta ao princípio da proporcionalidade na fixação dos honorários, a decisão originária fixou-os em valor módico, de R$ 1.000,00 (mil reais), valor este condizente com os parâmetros legais e jurisprudenciais para causas dessa natureza. Não se verifica, portanto, qualquer excesso ou descompasso com os princípios norteadores do processo civil, notadamente a razoabilidade e a moderação na fixação da verba sucumbencial.

Ressalte-se, ainda, que a postura recursal adotada pelo Município de Belém revela-se manifestamente protelatória, na medida em que insiste em rediscutir matéria já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, desconsiderando a força vinculante da tese fixada no Tema 1.002.

Destaca-se, ainda, que o Município de Belém claramente se vale de jurisprudências superadas e desatualizadas, notadamente anteriores ao julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de sustentar teses que já foram expressamente refutadas pela Corte Suprema.

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição . Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2 . As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo . Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4 . A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5 . As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2 . O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(STF - RE: 1140005 RJ, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023) – Grifo nosso.

E também deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VALOR DA CAUSA. PROVIMENTO NEGADO . I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Altamira contra sentença que determinou o fornecimento de tratamento médico e fixou honorários advocatícios à Defensoria Pública. O Estado impugna genericamente a sentença, com alegações específicas apenas quanto aos honorários . 2. O Município sustenta cumprimento da obrigação, excesso no valor da causa e nos honorários. Além disso, aduz a sua ilegitimidade na causa. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão estão relacionadas em: (i) saber se o recurso do Estado do Pará atende ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC; (ii) saber se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual; (iii) saber se a obrigação estatal restou esvaziada em razão de cumprimento posterior à propositura da demanda; (iv) saber se é legítima a fixação dos honorários com base no valor atribuído à causa, em demanda de fornecimento de tratamento médico. (v) saber se o município tem legitimidade para figurar na lide; III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso do Estado do Pará é genérico quanto ao mérito, não impugnando de forma específica os fundamentos da sentença, razão pela qual não deve ser conhecido nesta parte, à luz do art. 932, III, do CPC/2015. 4 .
Quanto aos honorários devidos à Defensoria Pública, o recurso não merece provimento, pois o STF, no julgamento do Tema 1.002, fixou a tese da possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo contra o ente que a integra. 5. O argumento do Município quanto ao cumprimento da obrigação não tem o condão de extinguir a demanda, considerando que o atendimento só foi efetivado após o ajuizamento da ação . 6. O valor atribuído à causa reflete a estimativa do tratamento médico requerido, sendo critério legítimo para fixação da verba honorária, conforme precedentes desta Corte e nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. 7 .
A responsabilidade solidária dos entes federativos no cumprimento do dever constitucional de prestação de serviços de saúde é pacífica na jurisprudência, autorizando a legitimidade passiva de qualquer deles. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conheço do recurso do Município de Altamira e nego-lhe provimento . Conheço parcialmente do recurso do Estado do Pará e, nesta parte, também nego-lhe provimento. Tese de julgamento: 1. Não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC) . 2. É devida a fixação de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo nas ações propostas contra o ente público a que pertence, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.002. 3 . O cumprimento da obrigação após o ajuizamento da ação não descaracteriza o interesse de agir. 4. Nas ações relativas à saúde pública, é legítima a utilização do valor estimado do tratamento como base de cálculo para honorários, nos termos dos arts. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 . 5. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação do serviço público de saúde, podendo ser demandados isolada ou conjuntamente. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ E CONHCER DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco . Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Dr (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08055474020228140005 27114241, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Público). Grifo nosso.

E ainda, os tribunais pátrios:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÕES CÍVEIS- FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – JULGAMENTO TEMA 1234 - MODULAÇÃO DE EFEITOS- COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL - REQUISITOS TEMA 106, DO STJ- COMPROVADOS- IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA- CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA- TEMA 1002 STJ- CABIMENTO– HONORÁRIOS- FIXAÇÃO POR EQUIDADE MANTIDA- RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO- RECURSO DA DEFENSORIA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) . 3. Examina-se: a) A legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal à luz do Tema 1234 do STF; b) A aplicação do Tema 106 do STJ quanto aos requisitos para fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS; c) A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual; d) A adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 . Preliminarmente, afastada a legitimidade passiva da União e mantida a competência da Justiça Estadual, tendo em vista a modulação de efeitos do Tema 1234 do STF, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu antes do marco temporal fixado. 5. No mérito, restaram atendidos os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ, incluindo: (i) laudo médico comprovando a imprescindibilidade do medicamento, (ii) incapacidade financeira da parte autora e (iii) registro do medicamento na ANVISA. 6 .
Quanto aos honorários advocatícios, reconheceu-se a superação da Súmula 421 do STJ pelo Tema 1002 do STF, sendo devido o pagamento à Defensoria Pública mesmo quando representa a parte contra o ente federado ao qual está vinculada, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento. 7. Mantida a fixação equitativa da verba honorária em R$ 500,00, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, diante da inestimabilidade do proveito econômico em ações envolvendo direitos fundamentais como saúde e vida
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Estado de Mato Grosso do Sul desprovido. Recurso da Defensoria Pública parcialmente provido para incluir o Estado no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00. É devida a condenação do ente público ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, desde que atendidos os requisitos do Tema 106 do STJ . A Defensoria Pública tem direito a honorários advocatícios em demandas contra o ente federativo ao qual integra, conforme o Tema 1002 do STF, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento. Em ações que envolvam direitos fundamentais inestimáveis, como saúde, os honorários advocatícios podem ser fixados com base na equidade ( § 8º do art. 85 do CPC). (TJ-MS - Apelação: 08001536520218120030 Brasilândia, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2025). – Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. POSSIBILIDADE . TEMA N. 1.002 DO STF. MÉRITO JULGADO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O presente recurso versa sobre pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Amazonas, por ser vencedora em litígio contra o Estado do Amazonas; 2.
Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n . 1.002: "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". 3.
Apelação conhecida e provida. (TJ-AM - Apelação: 06178648920158040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 18/07/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2024). – grifo nosso.

A alegação de que a Defensoria Pública não pode receber verba de natureza sucumbencial por prestar serviço gratuito não se sustenta diante do entendimento consolidado pelo STF, que distinguiu a gratuidade do serviço à parte assistida (acesso à justiça) da autonomia financeira da instituição pública incumbida da tutela dos direitos fundamentais dos vulneráveis.

Dessa forma, resta superada a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, sendo devido a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Portanto, não há razão para se acolher o presente agravo interno, pois as teses ventiladas pela municipalidade já foram devidamente enfrentadas e rechaçadas à luz da jurisprudência pacífica e vinculante do Supremo Tribunal Federal.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA

A Defensoria Pública sustenta que, embora a decisão monocrática tenha mantido a condenação em honorários advocatícios fixada na origem (R$ 1.000,00), deixou de proceder à majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Alega que a ausência dessa majoração configura omissão e afronta ao comando normativo legal.

Busca, portanto, a aplicação do referido dispositivo legal, com a elevação da verba honorária em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Assiste razão ao inconformismo do agravante. Explico.

No caso em tela, verifica-se que a decisão, ora combatida, deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios previstos no §11 do art. 85 do CPC.

O § 11 do artigo 85, introduzido pela norma processual civil de 2015, estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

De acordo com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser quantificados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 1) o grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação de serviços; 3) a natureza e a importância da causa; e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em primeiro grau, foram arbitrados honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela parte demandante.

Aos réus foram arbitrados honorários sucumbenciais no valor de R$1.000,00 (um mil reais), com base no art. 85, § 3º e §16, do CPC.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, há majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. HONORÁRIOS. ART . 85, § 11, DO CPC/2015. CABIMENTO. 1.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; (b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. 2. Embargos de declaração acolhidos. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1897039 SP 2020/0248597-4, Data de Julgamento: 05/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022). Grifo nosso.

Assim, fundamental que este juízo de segundo grau realize a

majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC, em consonância com a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2. No presente caso, o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se pronunciado quanto ao seu pedido de majoração dos honorários de sucumbência.3.
Nesse tocante, assiste razão ao embargante, visto que os recursos de Apelação foram interpostos já na vigência do atual códex processual, que prevê em seu art. 85, § 11, a majoração dos honorários no julgamento de recurso, não tendo sido tal matéria apreciada no
decisum
embargado.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos por Maria de Nazaré Ribeiro de Alencar

em favor de Município de Marabá para o montante correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC,
sendo a obrigatoriedade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte três Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairto Marques Carneiro. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802749-76.2018.8.14.0028 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023). – Grifo nosso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APONTADA OMISSÃO NO JULGADO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- O Embargante aponta omissão no julgado no que tange à majoração dos honorários advocatícios em consonância com o art. 85, §11, do CPC. II- O Código de Processo Civil de 2015 introduziu uma das principais inovações da nova ordem processual, a chamada sucumbência recursal. III- O dispositivo supramencionado tem duas principais finalidades: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal. IV-
Para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC); o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem. V-
No presente caso, a sentença foi publicada posteriormente a vigência do CPC/15, o recurso interposto pelo autor foi julgado totalmente improcedente; e houve condenação de honorários desde o 1º grau. Sendo assim, restam preenchidos os requisitos necessários à majoração dos honorários. VI- O juízo a quo fixou os honorários advocatícios no importe de 10% de modo que majoro os honorários advocatícios para 12%. VII- Recurso conhecido e provido, para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0015047-71.2016.8.14.0039 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024). – Grifo nosso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, nos autos de apelação cível movida por Refania Santos Rego contra o Município de Altamira e o Estado do Pará, com o objetivo de obter a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em sentença, diante da ausência de majoração em decisão monocrática proferida pelo relator ao negar provimento ao recurso da parte adversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar se, ao julgar monocraticamente recurso de apelação interposto pela parte vencida e negar-lhe provimento, deve o relator majorar os honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.III. RAZÕES DE DECIDIR. O art. 85, § 11, do CPC/2015 impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais ao julgar recurso, desde que preenchidos os requisitos legais: decisão publicada sob a vigência do CPC/2015, recurso não provido e existência de condenação em honorários na origem. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a majoração da verba honorária recursal é devida quando presentes os requisitos legais, sendo matéria de ordem pública, passível de apreciação ex officio. No caso concreto, verificada a presença dos requisitos legais – negativa de provimento ao recurso da parte vencida, condenação originária em honorários e julgamento sob a égide do CPC/2015 –, impõe-se a majoração dos honorários, em razão do trabalho adicional desempenhado em grau recursal pela Defensoria Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento:
É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando preenchidos os requisitos legais.A majoração pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, por se tratar de matéria de ordem pública.
A negativa de provimento a recurso interposto pela parte vencida enseja, como regra, a incidência da sucumbência recursal. (...) ACÓRDÃO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806773-46.2023.8.14.0005 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025. – Grifo nosso.

Assim, considerando os limites descritos pelo texto normativo, deverá os honorários fixados em sentença de piso sofrer majoração. C
onsiderando o valor fixado na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais)
,
é
juridicamente adequado e proporcional majorar os honorários recursais em mais R$ 500,00 (quinhentos reais)
,
totalizando R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a serem pagos de forma solidariamente em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO aos Recursos E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Município de Belém
, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
Defensoria Pública do Estado do Pará

majorando os honorários advocatícios sucumbenciais,
considerando o valor fixado na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais)
, é
juridicamente adequado e proporcional majorar os honorários recursais em mais R$ 500,00 (quinhentos reais)
, totalizando R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a serem pagos solidariamente em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025